Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709034-29.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA DE JESUS MOURA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Mônica de Jesus Moura contra sentença (ID 56200014) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada contra Banco PAN S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; e 485, I, ambos do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 56200016), a apelante alega que a extinção do processo pela inércia da parte autora exige a prévia intimação pessoal referida no art. 485, §1o, do CPC. Acrescenta que o Juízo de origem não promoveu a devida intimação. Sustenta a desnecessidade do prévio recolhimento do preparo para a apreciação do recurso, tendo em vista que o objeto da apelação é o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma que a decisão denegatória da gratuidade de justiça não observou adequadamente a situação fática, na circunstância em que aufere salário mensal de R$2.420,23 (dois mil quatrocentos e vinte reais e vinte e três centavos), sendo este rendimento direcionado à subsistência própria e de sua família, de modo que não pode arcar com as despesas do processo sem prejudicar o mínimo necessário a uma vida digna. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida. Sem preparo recolhido. Em decisão (ID 56200019), o Juízo sentenciante não se retratou da sentença proferida. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade, etapa preliminar ao julgamento do mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, que se dividem em: intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). No caso, não está presente o requisito da tempestividade. Isso porque o prazo recursal é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, in verbis: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Conforme relatado, a sentença foi proferida no dia 14/12/2023 (quinta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 18/12/2023 (segunda-feira). Considera-se publicado o ato processual no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, iniciando os prazos processuais no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação, conforme determina o art. 4o, §§3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006[1]. Logo, a apelante teve ciência da sentença em 19/12/2023 (terça-feira) e, considerando que os prazos processuais ficaram suspensos entre 20/12/2023 (quarta-feira) e 20/1/2024 (sábado) na forma do art. 220, caput, do CPC[2], tem-se que o prazo recursal começou a ser contado no primeiro dia útil seguinte – 22/1/2024 (segunda-feira) – e findou em 9/2/2014 (sexta-feira). Contudo, o presente recuso foi interposto no dia 14/2/2024 (quarta-feira). Desse modo, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. No mesmo sentido, a intempestividade foi certificada nos autos de origem (ID 56200018). 3. Com fundamento na manifesta inadmissibilidade do recurso em decorrência da intempestividade recursal e em conformidade com os arts. 932, III; 1.003, §5o, e 1.009 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 4 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. [2] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.